Tribunal: TRF3
Processo: 5034155-45.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 2a Seção,
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
584/775)

5034155-45.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034155-45.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: RAFAEL REIS RODRIGUES

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE ANUIDADES DA OAB. NATUREZA JURÍDICA DAS CONTRIBUIÇÕES. APLICABILIDADE DO RITO DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. COMPETÊNCIA DAS VARAS FEDERAIS DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING OU ERRO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a competência das Varas Federais de Execução Fiscal para processar execução destinada à cobrança de anuidades de advogado inscrito na OAB. A agravante sustenta a natureza não tributária das anuidades, a impossibilidade de emissão de Certidão de Dívida Ativa pela entidade e a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1302 sobre a matéria, postulando que a execução prossiga pelo rito do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que manteve a aplicação do rito da Lei de Execuções Fiscais para a cobrança de anuidades da OAB deve ser reformada diante das alegações de natureza não tributária da contribuição e da inexistência de Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1302 do STF acerca da natureza das anuidades da OAB não impede o julgamento dos processos em curso, pois não houve determinação de suspensão nacional dos feitos, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC.

- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 647.885 (Tema 732), reconhece a natureza tributária das contribuições devidas aos conselhos profissionais, o que impõe a observância do regime jurídico próprio das execuções fiscais.

- A jurisprudência da 2a Seção e das Turmas do TRF da 3a Região estabelece que as anuidades cobradas pela OAB devem ser executadas pelo procedimento previsto na Lei no 6.830/1980, reconhecendo a competência das Varas Federais especializadas em execuções fiscais.

- A circunstância de a receita decorrente das anuidades não se destinar diretamente ao Estado não afasta a incidência do regime jurídico tributário reconhecido pela jurisprudência.

- A Lei no 8.906/1994 prevê que a certidão expedida pela diretoria do conselho competente constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a cobrança judicial das anuidades.

- O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de demonstrar distinção ou erro na aplicação da jurisprudência ao caso concreto, limitando-se a reiterar fundamentos já examinados e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149; CPC, arts. 932, 1.021 e 1.035, §5o; Lei no 6.830/1980; Lei no 8.906/1994, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 647.885, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 27.04.2020 (Tema 732); STF, ARE 1.479.101, Tema 1302 (repercussão geral); TRF3, CCCiv 5005344-46.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 2a Seção, j. 03.05.2023; TRF3, AI 5010831-94.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery Junior, 3a Turma, j. 30.08.2023; STJ, REsp 1.574.642/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 16.02.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034155-45.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: RAFAEL REIS RODRIGUES

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DE SÃO PAULO em face de decisão (ID 352488461) que negou provimento ao agravo de instrumento.

A agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão contrariou entendimento recente do STF e do STJ, que reconhece a natureza não tributária das anuidades da OAB. Sustenta também que a entidade não possui competência para emitir Certidão de Dívida Ativa, o que inviabilizaria a tramitação pelo rito fiscal e resultaria em extinção das execuções e que há risco de dano irreparável, pois diversas ações têm sido extintas pelas Varas Fiscais pela ausência da CDA. Aduz ainda que há repercussão geral reconhecida no Tema 1302 do STF, versando sobre a competência para processar e julgar tais execuções. Por fim, postula a reforma da decisão, para que a execução prossiga no juízo de origem, sob o rito do CPC.

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática apreciou o pleito recursal de forma escorreita, solucionando a questão posta à luz da legislação que regula a matéria e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais.

Com efeito, foi decidido o seguinte: “No julgamento do ARE 1479101, realizado em 25/05/2024, o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral sobre a questão posta nos autos, qual seja, "se as contribuições devidas pelos advogados à OAB têm natureza tributária, de modo a determinar se a competência para o processamento de demandas de cobrança de dívida de anuidades é de varas federais de execução fiscal ou de varas federais comuns" (Tema 1.302). Uma vez que não houve determinação do relator para suspensão dos processos pendentes que versem sobre a matéria (art. 1.035, § 5o, CPC), não há impedimento para a apreciação do presente recurso, conforme entendimento desta Corte Regional (cf. TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0013011-85.2015.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 26/02/2024, DJEN DATA: 29/02/2024). Isso posto, passo à análise do mérito. Em observância ao princípio da colegialidade e em favor da unidade do direito, ressalvo meu entendimento pessoal e passo a acompanhar a posição firmada nesta Colenda 3a Turma e na 2a Seção desta Corte Regional, nos termos a seguir expostos. No julgamento do RE 647.885, o STF, ao apreciar a constitucionalidade de dispositivos da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), adotou nova orientação no sentido de que as anuidades devidas aos conselhos profissionais possuem natureza tributária. A tese em repercussão geral foi assim fixada (tema 732): “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária”. (RE 647.885, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, publicado no DJe-123 de 19/05/2020). Assim, mesmo que a OAB goze de personalidade jurídica ímpar que a distingue dos demais conselhos profissionais, tem-se que, dada a natureza tributária das anuidades devidas pelos advogados inscritos em seus quadros, há que se observar o rito processual da Lei 6.830/1980 (Lei das Execuções Fiscais), que regula a execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias. Com relação à superveniência da tese firmada no tema 1.054 pelo STF ("O Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa"), trata-se de matéria diversa, que não invalida o entendimento aqui exposto. Destaca-se, ainda, que não constitui obstáculo à observância do rito próprio das execuções fiscais o fato de que a receita tributária não se destina ao Estado, mas, sim, à própria OAB, para execução de suas atribuições constitucionais. Esse é o entendimento da Segunda Seção desta Corte: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA. ANUIDADE. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. APLICABILIDADE DA LEI 6.830/1980. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES FISCAIS RECONHECIDA. 1. Anteriormente, entendia-se que os valores recolhidos a título de anuidade à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não ostentavam natureza de tributo, dado o regime jurídico diferenciado de que goza a aludida entidade de classe, cujos desígnios vão além de todos os objetivos fixados para os demais conselhos profissionais. 2. Não obstante, recentemente, o c. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que as anuidades devidas à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB têm natureza jurídica tributária, de modo que seu inadimplemento não autoriza a suspensão da atividade laborativa, sob pena de caracterizar-se sanção política 3. Reconhecida a natureza jurídica de tributo das anuidades exigidas pela OAB, mostra-se adequada a via processual descrita na Lei 6.830/1980 para a pretensão de cobrança dos correspondentes valores, sendo de rigor o reconhecimento da competência do Juízo das Execuções Fiscais e não do Juízo Cível para processar e julgar a execução em testilha. 4. Conflito negativo de competência improcedente. (CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL / MS 5005344-46.2023.4.03.0000, Relator(a) Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Órgão Julgador 2a Seção, Data do Julgamento 03/05/2023, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 04/05/2023) No mesmo sentido, acórdão desta 3a Turma proferido na sessão de julgamento de 30/08/2023: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. ANUIDADE. OAB. VARA ESPECIALIZADA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. 1.Prejudicado o agravo interno, diante da apreciação do mérito do agravo de instrumento. 2.Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO em face de r. decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo e determinou a redistribuição de execução de título extrajudicial (cobrança de anuidades) a uma das Varas de Execução Fiscal da respectiva Subseção Judiciária. 3.O cabimento de agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência encontra-se superada no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1704520, Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018). 4. Com a superveniência do julgamento do RE no 647.885/RS (Tema 732), afetado ao rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que “as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais se caracterizam como tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do art. 149 da Constituição da República.”. Cumpre registrar que compunha o polo passivo, no paradigma qualificado, a Ordem dos Advogados do Brasil. 5.Desta forma, tratando-se tributo, necessária a observação do procedimento da Lei n 6.830/80. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: AI 5003760-12.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, Terceira Turma, DJEN DATA: 13/05/2021; AI 5007780-46.2021.4.03.0000, Re. Des. Fed. Marli Ferreira, Quarta Turma, DJEN DATA: 12/07/2021. 6.Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado. (AI 5010831-94.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY JUNIOR, julgado em 30/08/2023, Intimação via sistema em 15/09/2023) Por fim, as execuções de anuidades ajuizadas pela OAB são instruídas por “título executivo extrajudicial” correspondente à certidão de inadimplência expedida pelo órgão. Nesse sentido, dispõe o art. 46 da Lei no 8.906/1994: Art. 46. Compete à OAB fixar e cobrar, de seus inscritos, contribuições, preços de serviços e multas. Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do Conselho competente, relativa a crédito previsto neste artigo. Ainda, entende o E. Superior Tribunal de Justiça que a anuidade da OAB se caracteriza como espécie de instrumento particular que veicula dívida líquida, afastando a exigência de apresentação de Certidão de Dívida Ativa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/OAB. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COBRANÇA DE ANUIDADE. NATUREZA CIVIL DO CRÉDITO EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. 2. Os créditos decorrentes da relação jurídica travada entre a OAB e os advogados não compõem o erário e, consequentemente, não têm natureza tributária. Por isso, a pretensão executória de tais verbas observará o prazo prescricional estabelecido pelo Código Civil. 3. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que em relação às anuidades cobradas pela OAB, deve incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, uma vez que se trata de títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados em espécie de instrumento particular que veicula dívida líquida." (AgRg no REsp 1.562.062/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/12/2015). 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.574.642/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 22/2/2016.) Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento”.

No presente agravo, a recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com a tese utilizado no julgamento do feito, sem demonstrar a devida distinção (distinguishing) ou equívoco na sua aplicação ao caso dos autos, apenas reiterando alegações já rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE ANUIDADES DA OAB. NATUREZA JURÍDICA DAS CONTRIBUIÇÕES. APLICABILIDADE DO RITO DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. COMPETÊNCIA DAS VARAS FEDERAIS DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING OU ERRO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a competência das Varas Federais de Execução Fiscal para processar execução destinada à cobrança de anuidades de advogado inscrito na OAB. A agravante sustenta a natureza não tributária das anuidades, a impossibilidade de emissão de Certidão de Dívida Ativa pela entidade e a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1302 sobre a matéria, postulando que a execução prossiga pelo rito do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que manteve a aplicação do rito da Lei de Execuções Fiscais para a cobrança de anuidades da OAB deve ser reformada diante das alegações de natureza não tributária da contribuição e da inexistência de Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1302 do STF acerca da natureza das anuidades da OAB não impede o julgamento dos processos em curso, pois não houve determinação de suspensão nacional dos feitos, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC.

- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 647.885 (Tema 732), reconhece a natureza tributária das contribuições devidas aos conselhos profissionais, o que impõe a observância do regime jurídico próprio das execuções fiscais.

- A jurisprudência da 2a Seção e das Turmas do TRF da 3a Região estabelece que as anuidades cobradas pela OAB devem ser executadas pelo procedimento previsto na Lei no 6.830/1980, reconhecendo a competência das Varas Federais especializadas em execuções fiscais.

- A circunstância de a receita decorrente das anuidades não se destinar diretamente ao Estado não afasta a incidência do regime jurídico tributário reconhecido pela jurisprudência.

- A Lei no 8.906/1994 prevê que a certidão expedida pela diretoria do conselho competente constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a cobrança judicial das anuidades.

- O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de demonstrar distinção ou erro na aplicação da jurisprudência ao caso concreto, limitando-se a reiterar fundamentos já examinados e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149; CPC, arts. 932, 1.021 e 1.035, §5o; Lei no 6.830/1980; Lei no 8.906/1994, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 647.885, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 27.04.2020 (Tema 732); STF, ARE 1.479.101, Tema 1302 (repercussão geral); TRF3, CCCiv 5005344-46.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 2a Seção, j. 03.05.2023; TRF3, AI 5010831-94.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery Junior, 3a Turma, j. 30.08.2023; STJ, REsp 1.574.642/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 16.02.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão